Tribunal: TJSP
Processo: 2099919-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO – INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO INDEFERIMENTO DO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR, POR MOTIVOS HUMANITÁRIOS, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 E DA RECOMENDAÇÃO 62, DO CNJ – PRESENTE VIA, EM REGRA, É INCOMPATÍVEL COM INCIDENTES DE EXECUÇÃO – R. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MOTIVADA – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2099919-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Franco da Rocha, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Paciente ROGERIO ADRIANO RUIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099919-30.2020.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS no 2099919-30.2020.8.26.0000.
Comarca: Franco da Rocha SP.
Impetrante: Luana Trino de Medeiros, Defensora Pública.
Paciente: Rogério Adriano Ruiz.
Voto: 46.598.
HABEAS CORPUS EXECUÇÃO INCONFORMISMO EM
RELAÇÃO AO INDEFERIMENTO DO PLEITO DE PRISÃO
DOMICILIAR, POR MOTIVOS HUMANITÁRIOS, EM RAZÃO
DA PANDEMIA DO COVID-19 E DA RECOMENDAÇÃO 62,
DO CNJ PRESENTE VIA, EM REGRA, É INCOMPATÍVEL
COM INCIDENTES DE EXECUÇÃO
R. DECISÃO DE
PRIMEIRO
GRAU
MOTIVADA

AUSÊNCIA
DE
EXCEPCIONALIDADE ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de ordem de HABEAS CORPUS impetrada
por Luana Trino de Medeiros, Defensora Pública, em favor de Rogério
Adriano Ruiz.
Pugna, em suma, com pedido de liminar, pela prisão
domiciliar do paciente, por motivos humanitários, em especial, em razão da
pandemia do COVID-19 e da Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional
de Justiça (fls. 1/15).
Sustenta, a propósito, que a r. decisão, que indeferiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099919-30.2020.8.26.0000
3
o pedido de prisão domiciliar, formulado em favor do paciente, em primeiro
grau de jurisdição, por motivos humanitários, em especial, em razão da
pandemia do COVID-19 e da Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional
de Justiça, não está devidamente fundamentada.
Sustenta, ainda, que o paciente está no grupo de
risco, pois é portador do vírus HIV e sofre de asma.
Pelo que verte da inicial e dos documentos que a
instruíram, o paciente cumpre pena de 21 (vinte e um) anos, 1 (um) mês e 9
(nove) dias de reclusão, decorrente da prática de crimes de furtos
qualificados, roubo agravado e roubo agravado tentado, com término de
cumprimento de pena previsto para 21/10/2025 (fls. 44/52).
Em 05/05/2020, o pleito de prisão domiciliar,
formulado em favor do paciente, em primeiro grau de jurisdição, por motivos
humanitários, em especial, em razão da pandemia do COVID-19 e da
Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, foi indeferido (fls.
78/81).
Indeferida a liminar (fls. 86/87), a D. Procuradoria
de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da impetração ou, se
conhecida, pela denegação da ordem (fls. 94/99).
É, em síntese, o relatório.
A impetração não merece prosperar.
Importa
considerar,
de
início,
que
não
se
demonstrou e não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante na situação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099919-30.2020.8.26.0000
4
paciente, de modo a ensejar a caracterização de qualquer das hipóteses de
coação ilegal previstas no art. 648, do Cód. de Proc. Penal.
A presente via jurisdicional, considerados os
estreitos limites do HABEAS CORPUS, em regra, é incompatível com a
análise de incidentes da execução criminal, o que demanda procedimento
adequado, e o presente caso não apresenta contornos de excepcionalidade.
Não consta a interposição de agravo em execução e
os estreitos limites desta via jurisdicional são incompatíveis com sua
utilização como substituto do recurso apropriado.
Caracterizado está, assim, em princípio, o uso
abusivo desta via jurisdicional.
De qualquer forma, a r. decisão atacada está, em
princípio, devidamente motivada, com consideração, em especial, de que o
ora paciente não preenche os requisitos para o benefício pretendido.
Considerou-se, neste aspecto, que o paciente é
portador do vírus HIV e está assintomático. Tem também diagnóstico de
asma mista, encontrando-se medicado e em acompanhamento médico no
interior da unidade prisional.
Considerou-se, ainda, que o paciente ostenta má
conduta carcerária, colecionando faltas graves por fuga, desobediência e
desrespeito, além de ser reincidente em crimes patrimoniais, roubo, inclusive.
Por outro lado, no que tange a Recomendação
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não se demonstrou de plano, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099919-30.2020.8.26.0000
5
era de rigor, a presença dos requisitos para a concessão de quaisquer
benefícios, em especial, no que tange à alegada imprescindibilidade.
Assim, considerados os estreitos limites desta via
jurisdicional, por encontrar razoável suporte doutrinário e jurisprudencial, não
restou caracterizada qualquer coação ilegal ou nulidade, ou seja, a r. decisão
atacada não pode ser tida como flagrantemente ilegal ou teratológica.
Não se vislumbra, portanto, ilegalidade a ser
corrigida por meio do presente writ.
Face ao exposto, meu voto denega a presente
impetração.
NUEVO CAMPOS
Relator